Tribunal: STF
Processo: AI 746875
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL N. 14.940/2003. 1. POTENCIAL DE POLUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECEITA DA EMPRESA COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.